Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718360-22.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA, CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA, JUNIO ALVES VIEIRA APELADOS: OS MESMOS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA e CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA em face de JUNIO ALVES VIEIRA. Os Recorrentes sustentam que a sua residência vem sofrendo danos irreversíveis pela construção do prédio vizinho, que padece de inúmeras irregularidades e já foi objeto de notificação pela AGEFIS. Salientam que a continuidade da construção poderá comprometer sua integridade física. Requerem a antecipação da tutela recursal para a imediata paralisação das obras e demolição do prédio. Preparo às fls. 1/2 ID 21877247. É o breve relatório. Decido. Não há embasamento para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. Primeiro, porque não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito. Pelo teor da prova pericial, “foram detectadas na residência do lote 30 algumas anomalias endógenas (originárias de vícios da construção da própria casa” (fls. 1/51 ID 21877196), de maneira que não se pode, em cognição superficial, atribuir à construção vizinha os defeitos estruturais de que padece a residência dos Recorrentes. Segundo, porque não se pode cogitar de perigo da demora, tendo em vista que a construção vizinha se iniciou no final de 2015 e, pelo acervo probatório dos autos, encontra-se na fase final de acabamento. Não se divisam, portanto, os pressupostos necessários para a liminar pleiteada. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator